Tribunal: TJDFT
Processo: 0707232-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO SERVIÇO. TRANSPORTE AÉREO. ERRO NA EMISSÃO DO BILHETE AÉREO. PRENOME E SOBRENOME INVERTIDOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM A AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a recorrente à obrigação de indenizar o consumidor pela quantia paga por novo bilhete aéreo e pelos danos morais reflexos sofridos. Alega a recorrente que a responsabilidade pelo preenchimento das informações, no momento de aquisição do bilhete aéreo, é exclusiva do consumidor, não sendo possível a alteração posterior pela empresa. Afirma, ainda, que a situação configura mero dissabor do cotidiano, sendo indevida a indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 30580837), com preparo regular (ID 30580838 e 30580838). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 30580859).
3. Os fornecedores de serviços respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (art. 20 CDC), o que fundamenta a decisão proferida.
4. No caso, ciente da mera inversão entre o prenome e o sobrenome dos passageiros, a empresa se manteve inerte, deixando de promover a alteração necessária e possibilitar o check in. Não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor e impossibilidade de alteração, uma vez que o art. 8o da Resolução no 400/2016 da ANAC, determina que o erro no preenchimento do nome, sobrenome ou agnome do passageiro deverá ser corrigido pelo transportador, sem ônus ao passageiro, até o momento do check in.
5. Demonstrada a inércia da empresa no cumprimento do dever legal, deve ser mantida a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais pelos novos bilhetes aéreos adquiridos.
6. Também não merece reparo a condenação por danos morais, tendo em vista que a conduta arbitrária da empresa recorrente ocasionou o embarque tardio de parte dos passageiros, além de indisponibilidade de considerável quantia em razão da aquisição de outros bilhetes aéreos. A indenização foi arbitrada com razoabilidade, não merecendo reparo a decisão do juízo a quo.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.